Tribunal: TJMT
Processo: 1032853-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032853-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANOEL SALES FERNANDES - CPF: 035.030.381-91 (AGRAVADO), MARONI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 36.624.896/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. LEVANTAMENTO ADICIONAL DE VALORES. DÉBITOS QUITADOS.
SUB-ROGAÇÃO
. ARTIGO 130 DO CTN. TEMA 677 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento adicional de valores em execução fiscal, ao reconhecer que os débitos tributários incidentes sobre o imóvel até a data da arrematação já foram integralmente quitados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o levantamento adicional de valores pela Fazenda Pública após a arrematação judicial do imóvel, quando já houve o levantamento de montante suficiente para quitar os débitos tributários anteriores à data da hasta pública, e se o Tema 677 do STJ se aplica à hipótese.

III. Razões de decidir

3. O valor anteriormente levantado foi suficiente para quitar os débitos tributários até a data da arrematação, não havendo saldo remanescente comprovado anterior àquela data.

4. O Tema 677 do STJ não se aplica aos casos de arrematação em hasta pública, configurando-se distinção (
distinguishing
) por ausência de similitude fática e jurídica. Na arrematação, aplica-se o artigo 130, parágrafo único, do CTN, que prevê a sub-rogação dos créditos tributários sobre o preço.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O levantamento adicional de valores pela Fazenda Pública após a arrematação em hasta pública não é cabível quando o valor anteriormente levantado foi suficiente para quitar os débitos tributários anteriores à data da arrematação, sendo inaplicável o Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 130, parágrafo único; LEF, art. 9º, § 4º, c/c art. 32.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema 677.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução fiscal n. 0009662-26.2005.8.11.0003, ajuizada em face de
MANOEL SALES FERNANDES
, indeferiu o pedido de levantamento adicional de valores da conta judicial referente à arrematação do imóvel penhorado.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir que os débitos tributários foram integralmente quitados com o valor anteriormente levantado.

Argumenta que, conforme extrato atualizado, ainda subsiste saldo devedor, montante que não foi abrangido pelo levantamento parcial já realizado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
317026885
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução fiscal n. 0009662-26.2005.8.11.0003, ajuizada em face de
MANOEL SALES FERNANDES
, indeferiu o pedido de levantamento adicional de valores da conta judicial referente à arrematação do imóvel penhorado.

Pois bem.

A parte agravante
menciona o Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso em análise por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (
distinguishing
) entre as situações.

O Tema 677 do STJ refere-se especificamente a situações em que há depósito judicial em garantia ou penhora de ativos financeiros em execuções comuns, hipóteses nas quais o crédito permanece indisponível até o trânsito em julgado, continuando a incidir os encargos moratórios durante o período em que os valores permanecem depositados.

No caso dos autos, diferentemente, houve arrematação judicial do imóvel em hasta pública pelo valor de R$ 120.000,00, com pagamento parcelado pela empresa Maroni Construtora Ltda, situação jurídica diversa, regida pelo artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e pela Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação dos créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis ocorre sobre o respectivo preço.

Isso significa que o arrematante não responde pelos débitos tributários anteriores à arrematação, devendo tais débitos ser quitados com o valor obtido na arrematação, até o limite deste, garantindo-se ao arrematante a aquisição do imóvel livre de ônus fiscais
pretéritos.

A decisão recorrida, após análise detalhada do extrato de débitos, consignou que o valor já levantado pelo Município –
R$ 21.242,09
– foi suficiente para quitar os débitos tributários incidentes sobre o imóvel até a data da arrematação –
03.5.2023
–, incluindo os débitos do exercício de 2023.

Portanto, operou-se a extinção da responsabilidade tributária do imóvel até aquela data, conforme determina o artigo 130 do CTN, transferindo-se a propriedade ao arrematante desonerada de qualquer passivo fiscal anterior.

O agravante apresentou extrato atualizado indicando saldo de R$ 1.789,12, alegando que não houve quitação integral dos débitos. Contudo, não demonstrou de forma inequívoca que esse valor refere-se a débitos anteriores à data da arrematação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Há de se frisar, ainda, que a nova tese firmada no Tema n. 677 do c. STJ não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário,
que
se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9º, § 4º, c/c o artigo 32 da Lei de Execuções Fiscais, que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao disposto no artigo 156, inciso VI, do CTN, que atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda.

Assim, não demonstrada a existência de débitos tributários remanescentes anteriores à data da arrematação, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025